Tribunal: TJBA
Processo: 8002703-29.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002703-29.2023.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALANA SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): GESSICA DOS SANTOS LOPES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RELACIONAMENTO CONCOMITANTE A CASAMENTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA SEPARAÇÃO DE FATO. CONCUBINATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte, formulado com base no alegado reconhecimento de união estável com servidor público falecido. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de provas robustas da união estável e no fato de já haver pensão concedida à viúva legalmente constituída. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em analisar se a apelante preenche os requisitos para o reconhecimento de união estável com o servidor falecido e, consequentemente, se possui direito ao benefício de pensão por morte, especialmente diante da existência de casamento válido do falecido à época do óbito e da concessão administrativa do benefício à viúva. III. Razões de decidir 3. O ordenamento jurídico brasileiro, em proteção à monogamia e à segurança das relações familiares, distingue a união estável do concubinato. O artigo 1.727 do Código Civil estabelece que as relações não eventuais entre pessoas impedidas de casar, como no caso de uma delas manter vínculo matrimonial não desfeito, caracterizam concubinato. 4. A ausência de prova inequívoca da separação de fato do servidor falecido em relação à sua esposa, Sra. Avani Silva Santos, obsta o reconhecimento da relação com a apelante como união estável, enquadrando-a como concubinato, o qual não gera direitos previdenciários. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 529 da Repercussão Geral, firmou a tese de que "a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro". Essa orientação reforça a impossibilidade de reconhecer uniões estáveis simultâneas ou de atribuir efeitos previdenciários ao concubinato. 6. O conjunto probatório apresentado pela apelante mostrou-se insuficiente para comprovar a alegada contemporaneidade da união estável à data do óbito. As provas documentais, como fotos e comprovantes de endereço, não foram suficientes para demonstrar a constituição de uma entidade familiar. Ademais, a única testemunha ouvida em juízo foi contraditada e considerada informante por ser amiga íntima da autora, o que fragiliza significativamente a força probatória de seu depoimento, conforme a praxe jurídica e as regras processuais. 7. O ato administrativo que concedeu a pensão por morte à viúva, Sra. Avani Silva Santos, goza de presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção somente poderia ser afastada por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não foi produzido pela apelante no curso do processo, que não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. Tese de julgamento: "1. A relação afetiva mantida concomitantemente a um casamento, sem a comprovação da separação de fato do cônjuge, caracteriza concubinato, nos termos do artigo 1.727 do Código Civil, não gerando direito a benefício previdenciário de pensão por morte. 2. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 529, a preexistência de casamento impede o reconhecimento de novo vínculo de união estável para fins previdenciários. 3. A presunção de legitimidade do ato administrativo que concede a pensão à viúva prevalece quando a parte autora não produz prova robusta para desconstituí-lo." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8002703-29.2023.8.05.0199, em que são partes, como apelante, ALANA SANTOS DE OLIVEIRA, e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter integralmente a sentença recorrida, conforme o voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça